Tribunal: TJES
Processo: 0002648-09.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002648-09.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHN KLEISON VITAL ELIAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002648-09.2020.8.08.0048

APELANTE: JOHN KLEISON VITAL ELIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHN KLEISON VITAL ELIAS
,
inconformado com a r. sentença de fls. 113/120, prolatada pelo MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de fls. 138/149, a defesa pugnou (I) pela absolvição quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; (II) pela desclassificação para o crime previsto no art. 28 da mesma lei, (III) subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, descrita no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; e, (IV) pela redução da pena de multa. Por fim, pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas às fls. 150-v/154-v, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se no parecer (id 3284913), opinou no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 23 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHN KLEISON VITAL ELIAS
,
inconformado com a r. sentença de fls. 113/120, prolatada pelo MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03, narrou, em resumo, que no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 11 h20min, na rua Azulão, local conhecido como ‘Baixada da Loura’, no bairro Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado guardava, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, bem como portava arma de fogo de uso restrito.

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos que, durante patrulhamento no bairro Novo Horizonte, Serra/ES, policiais militares foram informados por um transeunte, que não quis se identificar, que havia um indivíduo na rua Azulão, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, que portava uma arma de fogo.

Assim, os militares prosseguiram até o local para averiguar a veracidade dos fatos, onde visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, adentrou em uma casa. Diante da fundada suspeita, passaram a acompanhá-lo até a entrada da residência, onde foram encontradas nas escadas, 18 (dezoito) buchas de maconha. Aflora dos autos que, os militares solicitaram que o então suspeito abrisse a porta, que foi atendido. Ao adentrarem à residência, o identificaram como sendo o ora denunciado.

Ao ser realizado buscas no local, foram encontrados, no interior de um colchão, 01 (uma) arma de fogo, submetralhadora automática, calibre .380, contendo um carregador com 14 (quatorze) munições; 01 (um) tablete de maconha e 28 (vinte e oito) pedras de
crack
.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pugnou (I) pela absolvição quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; (II) pela desclassificação para o crime previsto no art. 28 da mesma lei, (III) subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, relativa ao tráfico privilegiado, previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; e, (IV) a redução da pena de multa. Por fim, pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Para tanto, especificamente quanto ao pleito absolutório, aduziu que “não existe nos autos nenhuma prova além do depoimento policial, que comprove o fato. Não existe ligação do CIODES e qualquer outro fato que comprove que na residência existia comércio de tóxicos.”

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da
produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a
materialidade
do crime de tráfico restou demonstrada através do boletim de ocorrência, às fls. 25/28; do auto de apreensão, às fls. 15, do IP em anexo; do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, às fls. 17, do IP em anexo, bem como do laudo pericial nº 1.134/2020, de fls. 34/34-v.

Cabendo destacar, a propósito, que a materialidade do crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, restou demonstrada através do auto de constatação provisório de eficiência de arma de fogo, às fls. 18, além do laudo de exame de arma de fogo e material nº 1.513/2020, de fls. 29/32, que concluiu pela eficiência positiva para a realização de tiro.

Quanto à
autoria
,
passo a tecer algumas considerações
.

Em Juízo, o apelante negou os fatos narrados na denúncia.

Todavia, urge mencionar o depoimento da testemunha PM José Naildo da Silva à fl. 100, quando afirmou, dentre outras passagens, “que a droga encontrada na escada provavelmente não era de outro morador, porque onde foi encontrado só da acesso ao pavimento que o acusado mora.” Senão, vejamos:

“
QUE reconhece o(a)
a
cusado(a) aqui presente; QUE o local é de intenso tráfico de drogas
; que nesse dia estava fazendo patrulhamento no local; que a informação que receberam para realizar o patrulhamento foi proveniente de um popular não identificado que passou as características, a residência; que o local era próximo e quando chegaram no local o acusado correu por uma escada de uma casa e deixou o portão aberto;
que no local onde avistaram o acusado encontraram umas buchas de maconha; que chamaram o acusado e ele autorizou a entrada
; que no terceiro pavimento foi encontrado uma submetralhadora dentro do colchão salvo engano .380; que se recorda que foi encontrado meio tablete de substância similar a maconha dentro da geladeira; que o acusado estava sozinho em casa;
que não conhecia o acusado anteriormente mas já tinha algumas informações atreladas ao tráfico e com relação ao acusado; que confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial de fis 06/07 de IP, bem como sua assinatura
; (...).”

De igual forma, “o SD/PM Flayner Henrique Oliveira da Silva (termo de fls. 81 e mídia de fls. 82), ouvido em juízo, reconheceu o acusado, afirmando que, pelo que se recordava, no dia dos fatos, fazia patrulhamento de rotina, sendo que, em determinando momento, o acusado, a visualizar a guarnição, se evadiu, tendo essa atitude suspeita motivado a abordagem. Segundo relatou o policial, logo na entrada da residência havia ‘maconha’ jogada no chão e ao subirem os pavimentos, os militares encontraram o réu no terceiro andar do imóvel, local onde foram apreendidas drogas e uma metralhadora no colchão.”

Nesse contexto, cabe ressaltar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. Sendo que o recebimento com reservas das declarações dos Policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Senão, vejamos:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Sob este enfoque, mesmo que o apelante fosse um usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDa CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos Policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, “sobretudo se considerarmos a quantidade e variedade das drogas apreendidas, qual seja, 18 (dezoito) buchas de maconha, 01 (um) tablete de 232,1 gr (duzentos e trinta e dois gramas vírgula um) de maconha e 28 (vinte e oito) pedras de
crack
.

Nessa mesma linha intelectiva, o judicioso parecer ministerial assentou que “há, assim, provas coligidas nos autos que demonstraram claramente a mercância de droga ilegal pelo ora apelante, tendo sido apreendidos, além da arma de fogo do tipo submetralhadora, grande quantidade de maconha e crack, não sendo viável a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de tráfico de drogas, eis que resta claro que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal.”

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório,
também

o
pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, n
ão merece prosperar.

Prosseguindo, pugnou a defesa pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, descrita no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em favor do ora recorrente.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita na legislação de regência:

§ 4º: Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sendo assim, a regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado ao longo da instrução criminal, o apelante é reincidente e possuidor de maus antecedentes, conforme consignado na r. sentença. Senão, vejamos:

“Realizada consulta, constato que o réu é REINCIDENTE, uma vez que POSSUI GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA por fato praticado em 08/07/2016, cuja sentença transitou em julgado em 06/11/2017, bem como possuidor de MAUS ANTECEDENTES, uma vez que POSSUI GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA por fato praticado em 09/05/2018, cuja sentença transitou em julgado em 16/11/2020.”

Dessa forma, incabível a aplicação do referido beneplácito, tendo em vista que o tráfico praticado pelo apelante não pode ser compreendido como traficância eventual, mas sim como meio de vida, uma vez que, como dito, é reincidente.

Nesse sentido:

1. Impossível o acolhimento da tese desclassificatória. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos objetos apreendidos e prova oral produzida em juízo. Depoimento policial em harmonia com o conjunto probatório. Precedentes.
2. Impossível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, haja vista condenação prévia pelo crime de receptação em desfavor do apelante, constituindo sua reincidência. Precedentes.
(TJES; APCr 0005591-80.2020.8.08.0021; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 31/08/2022; DJES 12/09/2022).

Quanto ao redimensionamento do
quantum
da pena de multa aplicada, adianto que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, tal espécie de reprimenda se submete ao critério trifásico do art. 68, do Código Penal, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento para valorá-la.

Dito isso, constato que
in casu
, a quantidade de dias-multa foi fixada de forma proporcional e equiparada ao acréscimo procedido para a reprimenda corporal, já que estabelecida em 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, correspondente à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, quanto aos crimes capitulados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal.

Por fim, observo que não assiste razão a defesa em relação ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ante a alegada hipossuficiência financeira do apelante.

Isso porque, o art. 804 do Código de Processo Penal dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”. Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos art. 98, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES; APCr 0002878-72.2014.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

Diante dos argumentos exarados e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ART. 16, LEI Nº 10.826/2003.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
Nº 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
ART. 28, DA LEI. USUÁRIO E TRAFICANTE. COEXISTÊNCIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REINCIDÊNCIA.
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. PENA CORPÓREA.
JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos Policiais, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

3.
Impossível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a reincidência do agente. Precedentes.

4.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal). “Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]. (STJ. REsp 1756117/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).”

5.
É competência do Juízo da Execução a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais.

6.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.